Tribunal: TJES
Processo: 0000687-93.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-93.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
STALKING.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
ACERVO PROBATÓRIO
APTO A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na espécie, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas
através
do Bolet
i
m
Unificado nº
45328626
(fls.
07/08
)
,
do
Requerimento de Medidas Protetivas (fls.
13/14
),
d
os
prints
das

mensagens enviadas
pelo recorrente
à
vítima
por meio do
aplicativo
WhatsApp
(fls.
10
/11
),
e pela prova oral produzida em sede policial (fl
s
.
09, 20/21
e
29/31
) e em juízo.

2.
E
m delitos
cometidos
no contexto da violência doméstica
,
comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
pois
em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro N
efi
Cordeiro, S
exta Turma,
julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
E
mbora o acusado negue a prática d
a
perseguição,
a consistente narrativa da
ofendida
, cuja
s
palavra
s

possu
em
especial
valor probatório,
se mostram verossímeis com as circunstâncias do caso em julgamento, considerando
que o apelante perseguiu e assediou a vítima diversas vezes, seja indo até
a
sua casa, seja
através de
ameaças realizadas por meio de ligações
e
mensagens
telefônicas
, tendo, inclusive, se passado por Oficial de Justiça para obter informações sobre seu paradeiro.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0687
-
93
.20
2
1
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
ANT
Ô
NIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de
apelação criminal interpost
a
por

A
nt
ô
nio José da Silva Júnior
inconformado com a r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
(
fls.
75/76
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o réu
pela
s
conduta
s
descrita
s
no art. 147-A do Código Penal
,
à
pena
de 09 (nove) meses de reclusão
,

em regime
inicial
aberto,
além do pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa.

Em
suas
razões
(
fls. 81-v/82-v
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
requer a absolvição do recorrente, por entender que
a instrução processual não foi capaz de provar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento do apelo
(ID
6396669
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
9069454
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia
que n
o dia 02/
07/2021
, por volta de 00h00min, na Zona Rural,

São José do Alto Viçosa (em frente ao Joel Poleto),
em Venda Nova do Imigrante
, o denunciado Antônio José da Silva Júnior perseguiu sua ex-companheira, Bruna Martins Maulaz, reiteradamente, por mensagens e visitas indesejadas, ameaçando-lhe a integridade física
e
psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo/perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Consta que o

apelante
tinha muito ciúmes da vítima e diariamente a agredia psicologicamente por suas condições femininas.
Depreende-se que, além
de prendê-la dentro do quarto,
a
proibia de manter contato com outras pessoas, inclusive familiares,
m
antinha uma alimentação restrita,
a
proibia de vestir
certos tipos de roupa e só permitia que saísse em sua companhia.

Extrai-se que, após alguns anos de separação, o denunciado fingiu ser oficial de justiça e conseguiu o novo endereço da vítima, quando começou a mandar mensagens e persegui-la.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações
da defesa
, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Comete o delito previsto no art. 147-A do Código Penal, quem,
p
ersegu
e
alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Portanto, a prática do crime de
Stalking
não demanda necessariamente atos de violência física e/ou psicológica, bastando que a reiterada abordagem do agente invada ou perturbe as esferas de liberdade e privacidade da vítima.

Saliento
que
“(...)
a problemática do Stalking surge como um problema social relacionado com a violência contra as mulheres, concretamente em situações de ruptura de relacionamentos amorosos. (...) O Stalking pós-ruptura relacional trata-se de uma extensão ou variante da violência conjugal como forma de manter a ligação entre os/as stalkers e ou seus/suas (ex-) parceiros/as, ou como tentativa de manter o poder e o controle sobre estes/as; ações entendidas como tentativas legítimas para reatar a relação ou ‘reconquistar’ a ex-companheira, camuflando a fase da ‘lua-de-mel’ característica da violência doméstica.”
(B
árbara Fernandes Rito dos Santos.
Stalking. Parâmetros de tipificação e o bem-jurídico da integridade psíquica. Coimbra: Almedina, 2017, p. 27; 32)

De acordo com o art. 7º, II, da
Lei nº 11.340/06,
e
ntende-se como violência psicológica à mulher
“qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
”

No caso concreto, a
lém da contundência da palavra da ofendida, observa-se que as suas declarações se encontram em perfeita
harmonia
com as provas colacionadas aos autos, o que afasta o pleito absolutório.

A

materialidade
e a
autoria
delitivas restaram demonstradas
através
do Bolet
i
m
Unificado nº
45328626
(fls.
07/08
)
,
do
Requerimento de Medidas Protetivas (fls.
13/14
),
d
os
prints
das

mensagens enviadas
pelo recorrente
à
vítima
por meio do
aplicativo
WhatsApp
(fls.
10
/11
),
e pela prova oral produzida em sede policial (fl
s
.
09, 20/21
e
29/31
) e em juízo.

E, c
omo
cediço,
e
m delitos
cometidos
no contexto da violência doméstica
,
comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
pois
em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro N
efi
Cordeiro, S
exta Turma,
julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Em juízo, a vítima confirmou os
fatos narrados na denúncia
e destacou que “(...)
sempre foi perseguida e ameaçada por Antônio; que tem uma filha de dez anos com ele e tem dez anos que é não é deixada em paz por Antônio; que Antônio se envolve em todos os relacionamentos da declarante e ameaça roubar a filha do casal; que Antônio vigia a filha na escola, aluga casas próximo à declarante, manda outras pessoas vigiarem, por que acha que ainda possuem alguma vinculação; que atualmente isso não acontece mais por causa da medida protetiva; que deseja renovar a medida protetiva e até hoje não pediu a pensão alimentícia para a filha por que tem medo das ameaças de Antônio; que mesmo após a separação, Antônio continuou perseguindo a declarante, indo onde ela estava, a rodeando; que Antônio se passa por pessoas jurídicas, advogados, para pedir endereço da declarante e começa a ameaçá-la; confirma as declarações prestadas em sede policial; que Antônio sempre foi cadeirante, mas sempre a perseguiu com ajuda de terceiros; após a medida protetiva não houve novas ameaças; que a filha tem medo e não quer contato com o pai por ele não ser presente na vida dela; que Antônio começou a ameaçar a criança dizendo que a roubaria da mãe; que morava com Antônio em Vitória e quando engravidou foi para Minas Gerais ‘fugida’, apenas com as roupas da criança; que assim que ganhou a criança, Antônio apareceu em Minas querendo levá-las de volta para Vitória; que atualmente mora em Venda Nova; que Antônio já invadiu a casa da declarante e tentou pegar o bebê do seu colo; que pediu a medida protetiva por que Antônio disse que alugaria um chalé e queria ver a filha todo dia; que isso não chegou a acontecer; que um dia foi buscar a filha na escola e logo em seguida recebeu uma ligação de Antônio perguntando do motivo para ter buscado a criança cedo; que nesse momento percebeu que estava sendo vigiada por Antônio; que recebeu uma mensagem de um oficial de justiça pedindo seu endereço e entrou em contato com a advogada que disse não se tratar de oficial de justiça; que diante disso fez o boletim de ocorrência. (...)”

T
ambém em juízo, Edvaldo Marcelino Amorim, atual marido de Bruna, relatou que:
“(...) é esposo de Bruna há 07 anos; que Bruna recebia várias mensagens de Antônio em seu telefone; que Antônio já apareceu na casa do casal uma vez; que levou a filha de Antônio para vê-lo, mas a criança não quis chegar perto dele; que Bruna tem bastante medo de Antônio; que no dia que Antônio esteve na casa do declarante, ele estava sozinho; que confirma as declarações prestadas em sede policial; que acompanhou Bruna e Livia no encontro com o pai por que Bruna estava com medo de ir sozinha; que Bruna já havia comentado do relacionamento anterior; que as mensagens que Bruna recebia de Antônio possuíam ameaças; que teve um tempo em que Antônio mandava muitas mensagens e apareceu na casa do declarante; que depois desses fatos, Antônio não apareceu novamente no local; (...
)”

E
mbora o acusado negue a prática d
a
perseguição,
a consistente narrativa da
ofendida
, cuja
s
palavra
s
,

como
já destacado,
possu
em
especial
valor probatório,
se mostram verossímeis com as circunstâncias do caso em julgamento,
considerando
que o apelante perseguiu e assediou a vítima diversas vezes, seja indo até a sua casa, seja através de ameaças realizadas por meio de ligações e mensagens telefônicas, tendo, inclusive, se passado por Oficial de Justiça para obter informações sobre seu paradeiro.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)